Tribunal: TJBA
Processo: 0008994-02.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008994-02.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEMINIS CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
RENE MARTINS VIANA FILHO

APELADO: BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA

Advogado(s)
:
JOSE LAURIA, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0008994-02.2011.8.05.0039
, em que figuram como apelante
GEMINIS CONSTRUTORA LTDA.
e como apelada
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator